Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-36.2018.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-36.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GUILHERME ANGELO WOLFF - CPF: 621.886.661-00 (EMBARGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS QUE COMPROVE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE ORIGINOU O DÉBITO COBRADO NESTES AUTOS – TELAS SISTÊMICAS E PLANILHAS DE CÁLCULO – DOCUMENTOS UNILATERAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO, TAMPOUCO TORNA O FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S. A.
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por GUILHERME ANGELO WOLFF, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo embargante.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS QUE COMPROVE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE ORIGINOU O DÉBITO COBRADO NESTES AUTOS – TELAS SISTÊMICAS E PLANILHAS DE CÁLCULO – DOCUMENTOS UNILATERAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO, TAMPOUCO TORNA O FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

A tentativa de composição amigável, ainda que tenha partido do devedor, não configura confissão da dívida, tampouco torna o fato incontroverso, sendo um ato de natureza extrajudicial que visa à solução consensual do litígio.”
(Id. 277920877)
.

Em suas razões, de Id. 280334863, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de reconhecer que o recorrido confessou a existência da dívida discutida nos autos, tanto ao solicitar a realização de acordo quanto em manifestações processuais que, segundo alega, revelariam admissão expressa da obrigação.

Aduz, ainda, que as chamadas telas sistêmicas, apresentadas como prova da existência do contrato, não foram impugnadas com a especificidade devida, razão pela qual deveriam ter sido valoradas como prova válida. Afirma que o acórdão não teria se pronunciado sobre esse ponto, deixando de considerar a falta de demonstração de inconsistências pelo embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o fim de suprir as omissões apontadas e modificar o julgado, reconhecendo-se a validade dos documentos apresentados e a existência do débito.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 281061862, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter reconhecido a existência de confissão da dívida por parte do embargado, expressa em manifestação nos autos e reiterada tentativa de composição amigável. Aduz, ainda, que não houve impugnação específica quanto à veracidade das telas sistêmicas apresentadas com a exordial, as quais deveriam ser consideradas suficientes para comprovar a relação jurídica.

Todavia, a alegação de omissão não se sustenta.

No caso em tela, o acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado ao reconhecer que a prova documental apresentada pelo banco – consistente em telas sistêmicas e planilhas de cálculo – não se mostra suficiente para comprovar a existência do vínculo obrigacional, por se tratar de documentação produzida unilateralmente e desacompanhada da cédula de crédito bancário original, indispensável para o deslinde da causa.

Ressaltou-se, ainda, com precisão técnica, que a tentativa de acordo extrajudicial não configura reconhecimento da dívida, tampouco torna os fatos incontroversos, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. Trata-se de conduta processual compatível com o princípio da economia e da solução consensual dos conflitos, prevista no art. 3º, §§ 2º e 3º do CPC.

A alegação de que a parte adversa teria confessado a dívida, a partir de suas manifestações, foi expressamente repelida no voto condutor, que consignou:

“A tentativa de composição amigável, ainda que tenha partido do devedor, não configura confissão da dívida, tampouco torna o fato incontroverso.”

Quanto à ausência de impugnação específica das telas sistêmicas, tal argumento também foi enfrentado no corpo do acórdão, onde se afirmou que o embargado contestou a existência da relação contratual e a validade da prova apresentada, tendo sido corretamente atribuído ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, verifica-se que não há qualquer omissão ou ponto não enfrentado no acórdão recorrido, estando evidenciado que a insurgência do embargante visa unicamente à rediscussão do mérito da decisão, propósito este incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, o que se verifica no presente caso.

Assim sendo, inexistente omissão ou qualquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada da tese já enfrentada nos presentes autos poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025